Tribunal: CARF
Processo: 10845.000682/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.000682/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.691 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
RUBENS AZEVEDO DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe
deu provimento parcial para anular a decisão de piso para que a DRJ analisasse o objeto da
notificação, bem como delimitasse devidamente a lide. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Diogo Cristian Denny.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Relator

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Redator designado

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.000682/2011-33
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.691 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000682/2011-33

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 36 a 43),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de previdência privada e FAPI, dedução indevida com dependente, dedução indevida com
despesa de instrução e dedução indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$12.535,01, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Alegou o Impugnante, em síntese, que:
Concorda parcialmente com a autuação em relação as seguintes glosas:
1. Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 1.584,60, não comprovou a
condição de estudante universitária de Renata Amaral Serra.
2. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 1.100,00, relativos a
contribuição da filha Renata Amaral Serra, excluída da condição de dependente.
3. Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de R$ 300,00 por tratarem-se
de despesas com contribuições a entidades de classe, indedutíveis.
4. Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$ 3.101,80.
Questiona parcialmente as glosas das despesas médicas, aludindo que os gastos são
compatíveis com a renda recebida.
Afirma que efetuou gastos de R$ 120,00 com Victor Hugo Munoz Diaz, R$
2.000,00 com Maira Martins Prado, fisioterapeutas.
Submeteu-se a um longo tratamento dentário com os profissionais Antonio Luciano
Pinto de Abreu, R$ 3.850,00, Renato Vasques Joyce, R$ 3.900,00, Tatiana Morais e
Castro, R$ 3.650,00.
E tratou-se com o Psicólogo, Eduardo de Andrade Rollo, R$ 3.600,00.
Bem como custeou gastos com o plano de saúde Unimed no valor de R$ 4.571,12.
Insurge-se com a autuação, entendendo que o art 80 do RIR apenas exige que os
recibos contenham o beneficiário do rendimento pelo nome e CPF, e que isto foi
apresentado.
Entende que o fisco inverteu o ônus da prova quando exigiu maiores esclarecimentos
e que teria renda suficiente para suportar os gastos. E que pagamentos em dinheiro é
uma prática corriqueira e legal.
Os valores gastos com as despesas médicas são razoáveis com a capacidade
contributiva do impugnante e que o poder Publico não pode agir imoderadamente.
É indispensável que a autoridade fiscal diga com que base legal deixou de aceitar as
deduções, citando acórdãos do CARF e DRJ e doutrina

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.691 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000682/2011-33

A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
em 24/06/2014, no acórdão 12-66.628, às e-fls. 89 a 99, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
118 a 142, alegando, em síntese, que:
 Concordou com a glosa de omissão de rendimentos e dedução indevida
de despesas com instrução;
 Os recibos apresentados pelo contribuinte são hábeis e idôneos para
comprovação das despesas médicas;
 Não há qualquer impedimento legal em pagar as despesas médicas em
moeda corrente;
 Seja cancelada a autuação.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 09/09/2014, e-fls. 105, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 02/10/2014, e-fls. 107, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 36 a 43),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
de previdência privada e FAPI, dedução indevida com dependente, dedução indevida com
despesa de instrução e dedução indevida de despesas médicas.
A decisão de piso deixou consignado que o contribuinte não insurgiu-se face as
seguintes autuações:

Restou caracterizada a ausência do contraditório, nos termos do art. 58 do Decreto no
7.574/2011 a seguir transcrito, quanto:
“Art. 58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.” (Decreto no 70.235, de 1972, art. 17, com a redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67).
Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 1.584,60,
Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 1.100,00,
Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de R$ 300,00
Dedução Indevida com Despesas Médicas no valor de R$ 6.200,72.
O contribuinte sofreu glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$
19.350,72. dos quais contestou R$ 13.150,00.
Assim, cabe esclarecer que os valores não impugnados foram as despesas de R$
1.000,00, relativas ao fisioterapeuta Victor Hugo Munoz Diaz e R$ 2.000,00 Maira
Martins Prado, bem como.a despesa com o plano de Saúde UNIMED no valor de R$
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.691 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000682/2011-33

3.098,92 e o gasto de R$ 101,80, perfazendo um total de R$ 6.200,72 de matéria não
impugnada relativa a glosa de despesas médicas.

Ainda, a DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:

No caso em tela, foram requisitados pela Fiscalização, através do Termo de Intimação
Fiscal / Malha no 1515/2010 (fl. 59), elementos adicionais necessários à comprovação
da efetividade da entrega dos recursos aos profissionais Marilia de Carvalho Miranda,
Thaisa Silveira Bellozi, Otávio Romualdo da Silva e Vinicius de Paiva, tendo o
Impugnante alegado, na resposta à Intimação (fl. 61/63) como na Impugnação em
análise, que os pagamentos haviam sido feitos através de dinheiro, sendo que as
declarações fornecidas pelos profissionais comprova a efetividade dos serviços
prestados. Alegando, ainda, na Impugnação que não haveria fundamento legal para tal
exigência.
Como visto, não há qualquer ilegalidade na exigência pela Fiscalização de elementos
adicionais aos recibos, visando à comprovação da efetividade das despesas, estando o
procedimento, inclusive, amparado pelo art. 73 do RIR/1999.
O contribuinte deve ter em conta que, caso tenha intenção de beneficiar-se de dedução
de despesa médica, a questão passa a envolver não apenas ele e o profissional de saúde,
mas também o Fisco. Nesse sentido, deve acautelar-se, mantendo sob sua guarda os
elementos de prova da efetividade do serviço e do pagamento, pois ao contribuinte
incumbe o ônus da prova da regularidade da dedução pleiteada.
Ao alegar que os pagamentos teriam sido feitos em espécie, caberia ao impugnante
demonstrar que teriam sido realizados saques bancários em datas próximas aos
pagamentos das supostas despesas e em valores suficientes para tanto.
Portanto, mantém-se a glosa dos recibos

Observa-se que sequer há glosa de despesas médicas em nome desses
profissionais na notificação de lançamento.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para anular a decisão de piso para que a DRJ analise com o devido cuidado o
objeto da notificação, bem como delimite devidamente a lide.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Redator Designado.

Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao afastamento da glosa das
despesas médicas.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.691 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000682/2011-33

dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, como no caso dos
autos, é necessário que o contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do
efetivo pagamento.
Ainda que se trate de pagamento em espécie, é necessário que o contribuinte faça
prova da existência desses recursos, apresentando, por exemplo, extratos bancários que
demonstrem saques de valores suficientes e razoavelmente temporais.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.691 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000682/2011-33

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
Ressalte-se, nesse sentido, a Súmula CARF no 180, de observação obrigatória por
seus conselheiros:
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.691 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.000682/2011-33

Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital